Tribunal: TJDFT
Processo: 0701746-66.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. VEÍCULO. PARTILHA DEVIDA. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. INVIÁVEL APÓS DECISÃO SANEADORA.
1. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
2. Existe a presunção de esforço comum para a aquisição de bens de forma onerosa durante o casamento, com o regime de comunhão parcial de bens, nos termos do artigo 1.662 do CC.
3. Não é possível a alteração ou aditamento do pedido inicial após o saneamento do processo, nos termos do artigo 329 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.